Tribunal: TCU
Processo: 027.394/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8533/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.394/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Lucia Leal PE (XXX.036.754-XX); Cirley Silva (XXX.482.489-XX); Eloisa Barbosa Barros (XXX.016.693-XX); Flavia Verissimo Melo e Silva (XXX.380.763-XX); Jocelaine Costa da Silva (XXX.344.400-XX); Josiane Cappellaro (XXX.840.570-XX); Madalena Barros da Silva (XXX.537.464-XX); Maria de Fatima Bezerra da Silva (XXX.104.374-XX); Rosa Maria Costa (XXX.982.923-XX); Simone Salazar da Silva (XXX.890.493-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.